Tribunal: TJMT
Processo: 1046780-58.2024.8.11.0001
Relator(a): EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-12-09
Data de publicação: 2024-12-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1046780-58.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[JACKSON RODRYGO DA SILVA - CPF: 059.545.571-95 (RECORRENTE), MARIA KATIA PORTO DE MORAES - CPF: 706.986.431-00 (ADVOGADO), MOVIDA LOCACAO DE VEICULOS S.A. - CNPJ: 07.976.147/0030-03 (RECORRIDO), LEONARDO SULZER PARADA - CPF: 704.909.961-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.
1046780-58.2024.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.
1046780-58.2024.8.11.0001

Recorrente:
Jackson Rodrygo da Silva

Recorrida:
Movida Locação de Veículos S.A.

EMENTA

RECURSO INOMINADO
– AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – CONTRATO DE
LOCAÇÃO DE VEÍCULO – ATRASO PARA RETIRADA DO VEÍCULO – RESERVA CANCELADA -
AUSÊNCIA DE TENTATIVA DE SOLUÇÃO ADMINISTRATIVA
- FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NÃO COMPROVADA -
DANO MORAL NÃO CONFIGURADO - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO

O fornecedor de serviços responde independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação de serviço, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos, salvo quando comprovada a culpa exclusiva do consumidor a teor do artigo 14 , § 3º , II , Código de defesa do Consumidor. No caso, a empresa recorrida logrou êxito em comprovar a excludente de responsabilidade, no que se refere à prova de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do recorrente, na forma prevista no referido diploma legal. A responsabilidade indenizatória, nos termos dos artigos 186 e 927 do Código Civil, pressupõe a existência de três elementos essenciais, quais sejam, o dano, a culpa do agente e o nexo causal entre o ato do agente e o evento danoso. A ausência de um destes elementos afasta o dever de indenizar.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.
1046780-58.2024.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.
1046780-58.2024.8.11.0001

Recorrente:
Jackson Rodrygo da Silva

Recorrida:
Movida Locação de Veículos S.A.

RELATÓRIO

Recurso Inominado Cível
de Jackson Rodrygo da Silva

Ação:
de Indenização por Danos Materiais, Danos Extrapatrimoniais Cumulada com Tutela de Urgência.

Origem:
3º Juizado Especial Cível de Cuiabá.

Sentença
(Id. 251787690)
:
julgou parcialmente procedentes os pedidos da inicial, condenado a empresa requerida à restituição da quantia de R$ 214,68 (duzentos e quatorze reais e sessenta e oito centavos), a título de indenização por danos materiais e indeferiu o pedido de dano moral.

Recurso Cível Inominado
(Id. 251787692): requer a reforma da sentença para ser julgado procedente o pedido de indenização por dano moral no importe de R$ 30.000,00 (trinta mil reais).

Contrarrazões (Id.

251787695):
defende a manutenção da sentença e o desprovimento do recurso interposto pelo autor.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.
1046780-58.2024.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.
1046780-58.2024.8.11.0001

Recorrente:
Jackson Rodrygo da Silva

Recorrida:
Movida Locação de Veículos S.A.

VOTO

Colendos Pares;

A sentença recorrida deve ser mantida por seus fundamentos, razão pela qual nos termos do artigo 46, da Lei nº 9.099/95 e do artigo 66 do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Resolução n.º 16 de 23 de novembro de 2023/TJMT), passam integrar a este voto.

Trata-se de recurso inominado interposto pelo autor, por meio do qual postula a condenação da empresa recorrida ao pagamento de indenização por dano moral em decorrência de suposta falha na prestação de serviço.

Da narrativa inicial o autor alega que em 16/03/2024 firmou contrato
de locação de veículo junto à empresa recorrida, com previsão de retirada para o dia 07/04/2024, pelo valor de R$ 214,68 (duzentos e quatorze reais e sessenta e oito centavos). Relata que a locação do veículo tinha por objetivo levar sua noiva até a cidade de Rondonópolis/MT, onde ela faria uma prova de concurso público no mesmo dia às 08 horas (Id. 251787653).

Contudo, ao ir fazer retirado do veículo na data agendada foi informado de que o seu contrato de locação havia sido cancelado, sem qualquer justificativa ou aviso prévio, sustenta que, por não haver tempo hábil para procurar outra empresa, sua noiva não pode fazer a prova. Afirma ainda que ao questionar a empresa sobre a devolução do valor pago, foi orientado que deveria fazer o pedido de reembolso via site.

Diante disso buscou a via judicial a reparação pelos prejuízos de ordem moral e material, obtendo êxito no que tange ao reembolso.

A controvérsia cinge-se em aferir a ocorrência de danos morais em razão da alegada negativa de reembolso.

Em contraponto, a empresa recorrida aduz que não cometeu nenhum ato ilícito ou falha na prestação de serviço que gere o dever de indenizar, tendo em vista que o cancelamento do contrato de locação de veículo se deu em virtude do não cumprimento das condições acordadas, especificamente em relação ao prazo de retirada do veículo, destaca que diferente do alegado pelo autor, ele realizou uma reserva de n. MV1MC7U9MPBR,
pelo período de 16/03/2024 à 17/03/2024, com retirada no dia 16/03/2024 às 23h30
, conforme próprio contrato juntado na inicial no Id. 251787654, entretanto não compareceu na data programada para usufruir o veículo locado.

Portanto a empresa recorrida logrou êxito em comprovar a excludente de responsabilidade, no que se refere à prova de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, na forma prevista no artigo 373, inciso II do Código de Processo Civil.

Da análise ao caderno processual, em que pese as alegações do autor, não restou comprovada a reserva para o dia 07/04/2023, assim como ele não apresentou qualquer negativa da empresa em proceder a restituição do valor pago antecipadamente.

Note-se que, apesar da relação aqui apresentada ser tipicamente consumerista, com aplicação das disposições do Código de Defesa do Consumidor, a inversão do ônus da prova, não retira do consumidor o dever de comprovar minimamente o que alega a teor do disposto no artigo 373, I do Código de Processo Civil.

A propósito:

APELAÇÃO CÍVEL -
AÇÃO INDENIZATÓRIA - LOCAÇÃO DE VEÍCULO - NO SHOW - RESCISÃO UNILATERAL - INDISPONIBILIDADE DO VEÍCULO
- ALEGAÇÃO DE FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVISÇOS -
DANOS MATERIAIS INDENIZÁVEIS - DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS - MERO ABORRECIMENTO
- SENTENÇA MANTIDA. I - O dano moral decorre de violação a atributos inerentes ao direito da personalidade, causando abalo, constrangimento, vexame, humilhação, aflição e sofrimento. II -
Embora o inadimplemento contratual pela não entrega do veículo alugado na data convencionada tenha gerado irritação e aborrecimentos aos autores, não restam caracterizado danos morais, porque ausente a lesão aos direitos de personalidade das partes.
(TJ-MG - Apelação Cível: 50136984620238130518 1.0000.24.213866-7/001, Relator: Des.(a) Fabiano Rubinger de Queiroz, Data de Julgamento: 18/06/2024, 10ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 24/06/2024)

Ressalta-se que a prova é consentânea a conclusão n.º 1, firmada pela 1ª Turma Recursal dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso e disponibilizada no Dje nº 11.799, págs. 14/15, em 1/10/2024: “
O DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL, POR SI SÓ, NÃO GERA DANO EXTRAPATRIMONIAL INDENIZÁVEL. CONTUDO, A COBRANÇA INDEVIDA OU MÁ PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM PRÉVIA TENTATIVA DE SOLUÇÃO ADMINISTRATIVA E, COMPROVADA DESÍDIA DA EMPRESA NA RESPOSTA E/OU RETARDO INJUSTIFICADO NA SOLUÇÃO AUTORIZA, NO CASO CONCRETO, A FIXAÇÃO DE DANO MORAL
” (grifei).

Ademais, destaca-se que a análise de reconhecimento de responsabilidade civil demanda o enfrentamento da existência de alguns requisitos, vale dizer: ato ilícito, dano, nexo causal e, por fim, a existência de culpa ou dolo. Ausente um destes requisitos, não estará configurada a responsabilidade civil apta a ensejar a reparação.

Para configuração do dano moral é indispensável exsurgir dos autos a violação aos direitos da personalidade da vítima, como sua honra, imagem, privacidade ou bom nome. Em sociedades complexas e multifacetadas, dissabores, desconfortos e frustrações de expectativas, fazem parte da vida moderna, com buscas, desejos e ansiedades renovadas, e por isso não se pode aceitar que qualquer estímulo que afete negativamente a vida ordinária configure dano moral.

Nesse sentido é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça em caso análogo:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
CONTRATO DE LOCAÇÃO. MERO DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO
. SÚMULA 7 DO STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. A jurisprudência consolidada do STJ entende inexistir dano moral pelo mero descumprimento contratual, exceto quando verificada situação peculiar, apta a justificar o reconhecimento de violação a direitos da personalidade. Precedentes. 2. A Corte Estadual, no presente caso, concluiu pela inexistência de ato ilícito praticado pelo recorrido, senão mero descumprimento contratual incapaz de render ensejo à indenização por danos morais. A reforma do aresto, neste aspecto, demanda inegável necessidade de reexame de matéria probatória, providência inviável de ser adotada em sede de recurso especial, ante o óbice da Súmula 7 desta Corte. 3. Agravo interno não provido. (STJ - AgInt no AREsp: 2009274 DF 2021/0339534-3, Data de Julgamento: 13/06/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 17/06/2022)

A responsabilidade indenizatória, nos termos dos artigos 186 e 927 do Código Civil, pressupõe a existência de três elementos essenciais, quais sejam o dano, a culpa do agente e o nexo causal entre o ato do agente e o evento danoso. A ausência de um destes elementos afasta o dever de indenizar.

Diante disso, não merece reforma a sentença que indeferiu o pedido de indenização por dano moral, uma vez que não restou demonstrada de forma inequívoca a falha na prestação de serviço, tampouco o nexo causal entre os danos alegados e o serviço efetuado pela recorrida.

Por essas razões, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
,
mantendo a sentença em sua integralidade.

Em face do que dispõe o artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, condeno a parte recorrente ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios a base de
10% (dez por cento)
sobre o valor corrigido da condenação, ressalvando-se eventual benefício da Justiça Gratuita, em relação à execução das verbas sucumbenciais.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09
/12/2024